Tribunal: TJDFT
Processo: 0729098-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO RÉU. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATANTE. HONORÁRIOS DEVIDOS. ADITIVO CONTRATUAL. FORMA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. INAPLICÁVEL. RECONVENÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DOS ADVOGADOS/CONTRATADOS. INEXISTENTE. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES. PRELIMINAR DO RÉU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DO RÉU. BENEFÍCIO MANTIDO.
1. A retribuição pecuniária é direito do advogado, derivada da prestação dos serviços advocatícios até a data da revogação do mandato ou do término contratual.
2. Em ação monitória com suporte em contrato de prestação de serviços advocatícios, havendo prova escrita da dívida e comprovação de atuação dos advogados no processo até a interposição do último recurso, correta a r. sentença que constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor dos autores (CPC 702 § 8o).
3. Inaplicável o aditivo contratual que diz respeito a situação não verificada no caso concreto.
4. Inexistindo descumprimento contratual por parte dos advogados e a prática de ato ilícito, a reconvenção indenizatória proposta pelo cliente deve ser julgada improcedente.
5. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça à parte que, a despeito de possuir patrimônio vultoso, encontra-se em estado de insolvência civil e atualmente aufere renda inferior a cinco salários-mínimos.
6. Negou-se provimento ao apelo das partes.